Tribunal: TJMT
Processo: 1017365-72.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017365-72.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
RODRIGO SOUZA SILVA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, por regredi-lo cautelarmente do regime semiaberto para o fechado, nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 0002510-69.2015.8.11.0004 (SEEU), em decorrência da retirada por conta própria da tornozeleira eletrônica, bem como em razão da ausência de comparecimento mensal em juízo.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o firmatário do remédio heroico defende que apesar de a decisão hostilizada comportar impugnação por recurso próprio, o processamento e julgamento do agravo pode levar meses, e a medida adotada na instância primitiva afigura-se de todo desproporcional, porquanto, além de não se ter notícia de cometimento de novo delito por parte do reeducando enquanto expiava a pena em regime semiaberto, o retorno ao regime mais gravoso ofende a finalidade ressocializadora da reprimenda, porquanto olvida que a atuação do ora paciente deriva de mera ignorância advinda da sua baixa instrução, ao que acrescenta o fato dele ter justificado em audiência própria que, por ser trabalhador rural braçal, o monitoramento eletrônico estaria embaraçando a obtenção de emprego e, por corolário, o sustento próprio e de sua família, de modo que a segregação que já perdura há mais de 9 (nove) meses “mostra-se como castigo mais que suficiente pelo deslize cometido e devidamente justificado” (sic).
Diante de tudo o que expõe, e fazendo alusão ainda à atual situação de pandemia causada pela Covid-19, bem como à vulnerabilidade dos detentos em razão da precariedade estrutural e sanitária das unidades prisionais em geral, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a decisão que o regrediu ao regime fechado, permitindo-lhe a imediata continuação do cumprimento da pena no regime semiaberto.
E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.
Instrui a inicial com os documentos de ID 54710983 e ID 54710984.
É o relatório.
Decido.
De proêmio, friso que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ilicitude da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Isso quer dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo destas premissas, e confrontando os argumentos vertidos na petição inicial com a prova pré-constituída, não verifico, primo ictu oculi, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Isso porque, em exame perfunctório da decisão oral combatida [disponibilizada no PEP no. 0002510-69.2015.8.11.0004 – SEEU], verifico que o d. magistrado singular confirmou a decisão cautelar e regrediu definitivamente o reeducando do regime semiaberto para o fechado, em razão da reiteração no descumprimento das condições impostas para cumprimento da pena no regime semiaberto, pois teria retirado a tornozeleira eletrônica por conta própria e ainda deixou de comparecer em juízo regularmente.
E ao que se denota da prova pré-constituída, o paciente foi condenado à pena total de 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão pelo cometimento dos crimes previstos nos artigos 213; 129, §9o e 147, do Código Penal, sendo agraciado com a progressão ao regime semiaberto em 20/06/2018 (ID 54710984 – p. 239-243) e posto em liberdade no dia 22/06/2018, mediante submissão às regras de monitoramento por tornozeleira eletrônica, cumulada com o recolhimento domiciliar.
Após informações da SEJUDH acerca do descumprimento das regras impostas para o monitoramento eletrônico, foi determinada pelo magistrado de primeira instância a regressão cautelar do recuperando ao regime fechado, consoante édito proferido em 28/11/2018 (ID 54710984 – p. 286-288), com cumprimento do mandado de prisão em 12/02/2019, sendo inquirido em audiência de justificação no dia seguinte (13/02/2019), oportunidade na qual fora mantido o regime semiaberto, assim como o monitoramento eletrônico.
Todavia, mais uma vez, a SEJUDH informou por meio dos ofícios datados de 21/03/2019 e 11/06/2019, que o paciente não estava cumprindo às determinações do monitoramento, o que acarretou a revogação da fiscalização eletrônica e nova regressão cautelar ao regime fechado, consoante decisão de 08/07/2019 (ID 54710984 – p. 334), com a consequente expedição de mandado de prisão em 10/10/2019 (ID 54710984 – p. 338).
Ato contínuo, em 29/04/2020, o magistrado singular determinou a averiguação acerca do cumprimento ou não do mandado de prisão e, após consultas ao Banco Nacional de Monitoramento de Prisões do CNJ, a secretaria da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, em 04/05/2020, certificou que o mandado de prisão se encontrava pendente de cumprimento (ID 54710984 – p. 346).
Então, no dia 05/08/2020, aportou ao processo executivo de pena um ofício da Comarca de Montes Claros de Goiás/GO, informando que na data de 04/12/2019 o ora paciente foi recolhido à Unidade Prisional de Itapirapuã.
Diante disso, a autoridade indigitada coatora designou audiência de justificação para o dia 11/08/2020, que foi devidamente realizada em ambiente de videoconferência, ocasião em que o magistrado singular, oralmente, converteu a regressão cautelar em definitiva, estando o paciente atualmente no aguardo do recambiamento da Unidade Prisional de Itapirapuã, localizada no Estado Goiás, para o estabelecimento prisional de Barra do Garças/MT.
E como cediço, o rompimento da tornozeleira eletrônica pode configurar falta disciplinar de natureza grave, a teor dos artigos 50, VI e 146-C, ambos da Lei de Execução Penal, autorizando, assim, que o magistrado a quo, depois de ouvidos o Ministério Público e a defesa, determine a regressão de regime.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO DA ZONA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. FALTA GRAVE CARACTERIZADA. ART. 50, VI, C.C. O ART. 39, V, DA LEP. APLICAÇÃO DE CONSECTÁRIOS LEGAIS. PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. II - Ao violar a zona de inclusão de monitoramento eletrônico, a paciente desrespeitou as condições impostas à concessão da benesse, o que configura a falta grave do art. 50, VI, c.c. o art. 39, V, ambos da Lei de Execução Penal. Precedentes. III - Reconhecida a prática de falta grave, fica autorizada a regressão de regime, nos termos do art. 118, I, da Lei n. 7.210/1984, bem como a alteração da data-base para fins de benefícios, salvo para fins de livramento condicional (Enunciado Sumular n. 441/STJ), comutação de pena e indulto (Enunciado Sumular n. 535/STJ). IV - O eg. Tribunal de origem apresentou fundamentação concreta para a adoção do percentual máximo de perda dos dias remidos, 1/3 (um terço), considerando a natureza da falta disciplinar praticada, o histórico prisional da sentenciada e a gravidade da conduta, bem como o fato de que gera instabilidade no sistema prisional, prejudicando a segurança, tanto das demais detentas, quanto dos servidores. Agravo regimental desprovido.” (STJ – AgRg no HC 537.620/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, Desembargador convocado do TJPE, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 13/12/2019) – destaquei.
À vista disso, nessa fase de exame preliminar do writ, não vislumbro flagrante ilegalidade no pronunciamento da instância singela que regrediu o paciente do regime semiaberto ao fechado, a inviabilizar a concessão liminar da ordem.
Fosse pouco, há de se ter em conta que a decisão acoimada de ilegal é passível de reforma por meio de recurso de agravo em execução penal, e não se pode admitir a impetração do habeas corpus como substitutivo ao recurso específico e legalmente previsto, a menos que a coação ilegal esteja escancarada, o que não se revela na hipótese.
Enfim, não há como desconsiderar que a matéria aventada na presente impetração confunde-se com o próprio mérito da ação de dignidade constitucional, ao que entendo, por ora, pela inviabilidade da soltura do increpado.
Com isso, afigura-se desaconselhada a concessão sumária do writ, reputando imprescindíveis, antes, as informações da d. autoridade tida por coatora, e a manifestação do órgão de Cúpula Ministerial, para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em benefício de RODRIGO SOUZA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade inquinada de coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, tudo nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 24 de agosto de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator